Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DO VALOR DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VALOR DE AVALIAÇÃÕ DO IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. ENCARGOS NÃO PAGOS PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária, o que não se confunde com a penhora do próprio bem.
2. A determinação de avaliação do imóvel não implica na constrição do bem. Ao contrário, trata-se de medida necessária para o levantamento de dados atinentes à definição do valor dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor.
3. Em que pese a possibilidade de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isso não autoriza o leilão do bem, haja vista que a propriedade não pertence ao devedor originário (executado), mas ao credor fiduciário.
4. Para apuração do valor dos direitos aquisitivos deve ser considerado o valor de avaliação do imóvel, o saldo devedor do contrato de financiamento e o saldo dos encargos ainda não adimplidos pelo devedor fiduciante.
3. Agravo de instrumento provido.